Tribunal: TJBA
Processo: 8024553-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024553-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: ANTONIO JOSE DE SOUSA FILHO

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA COSTA BRANDAO DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil.
Fase de cumprimento de sentença. Decisão interlocutória. Cabimento do r
ecurso de agravo de instrumento.
Impugnação à gratuidade de justiça sem sucesso. Indenização securitária. Alegação de adimplemento integral. Ausência de comprovação. Ônus das partes pela correta digitalização dos autos. Honorários advocatícios proporcionais ao valor residual. Índices de atualização monetária e juros definidos em coisa julgada. Recurso desprovido.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, em ação de cobrança de indenização securitária. A decisão agravada deu prosseguimento à execução no valor remanescente de R$ 4.072,86.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que rejeita impugnação apresentada pela executada;

(ii) estabelecer se há elementos suficientes para revogação da gratuidade da justiça deferida ao agravado;

(iii) determinar se houve adimplemento integral da condenação securitária, inclusive quanto ao valor remanescente apurado em perícia contábil;

(iv) definir a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios fixados sobre o valor remanescente reconhecido como devido;

(v) verificar a possibilidade de substituição dos índices de correção monetária e juros moratórios fixados na sentença transitada em julgado pela taxa SELIC, com fundamento em entendimento posterior do STJ.

III. Razões de decidir

3. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, possuindo o
decisum
agravado natureza de decisão interlocutória.

4. Para revogação da gratuidade da justiça exige-se prova inequívoca da capacidade financeira, o que não se verifica no caso, uma vez que os valores recebidos pelo agravado possuem caráter indenizatório e não demonstram capacidade econômica suficiente.

5. Mérito. A ausência de comprovação documental do alegado pagamento complementar de R$ 4.072,86 impede o reconhecimento do adimplemento integral da obrigação, sendo incabível atribuir à falha de digitalização ou migração eletrônica dos autos a omissão de documento essencial, uma vez que é ônus da parte adotar medidas ativas para regular formação dos autos digitais, além de fiscalizar a adequada inserção de documentos após a migração dos autos físicos para os digitais.

6. A decisão agravada encontra respaldo no laudo pericial contábil homologado, que seguiu os critérios fixados na sentença transitada em julgado e apurou corretamente o valor devido, não havendo margem para rediscussão dos parâmetros estabelecidos no título executivo.

7. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor residual remanescente (R$ 4.072,86), e não sobre o excesso de execução inicialmente alegado, observa os princípios da causalidade e da proporcionalidade, sendo adequada ao resultado do julgamento da impugnação.

8. A substituição dos índices de correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial (INPC e 1% ao mês, respectivamente) pela taxa SELIC é juridicamente inviável, pois implicaria modificação da coisa julgada, em afronta ao art. 502 do CPC e aos princípios da segurança jurídica e da imutabilidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso
d
e agravo de instrumento nº
8024553-86.2025.8.05.0000
, em que são agravante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
e, como agravado,
A
NTÔNIO JOSÉ DE SOUSA FILHO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.